Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014355-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), EDILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 998.280.221-68 (AGRAVANTE), EDILSON JUNIO SANTANA BATISTA - CPF: 061.345.671-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE FERREIRA SANTANA - CPF: 001.008.901-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ALIMENTANTE, DECRETANDO A SUA PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante”
(STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).

R E L A T Ó R I O

A, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Alimentos no 1013439-40.2021.8.11.0003, intentada por EDILSON JUNIO SANTANA BATISTA, decretou a prisão civil do agravante.

Sustenta o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, haja vista que na r. sentença restou consignado o pagamento de 30% do salário mínimo a título de pensão alimentícia e 50% das despesas extraordinárias.

Relata que está efetuando regularmente o pagamento a título de pensão alimentícia. No entanto, no que concerne a despesas extraordinária, argumenta que o agravado pleiteou o valor de R$10.217,40 ( dez mil e duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), gastos com remédios para espinha, compra de roupas, taxas de emissão de passaporte, óculos de sol, tênis e aulas de auto escola.

Portanto, sustenta que não possui condições para a quitação integral do débito e que o agravado já atingiu a maioridade. Requer, dessa forma, a suspensão da decisão atacada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, para ser acolhida a justificativa que apresentou.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Tutela recursal deferida apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso (ID 173804190).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 180233690).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 180375663).

Em seu parecer, o i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a irresignação da parte agravante se consubstancia quanto ao decreto de sua prisão civil, por ausência de pagamento das despesas extraordinárias, sob o argumento de que não possui condições para a quitação integral do débito e que o agravado já atingiu a maioridade

Pois bem.

Tenho que o pagamento parcial de débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, pois as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser quitadas. Entender o contrário seria beneficiar o devedor desidioso, como revela ser o agravante;

Não obstante a isso, entendo ser necessária a manutenção da decisão ora guerreada em razão desta ter sido proferida pelo juízo de primeiro grau competente, que teve maior contato com o conjunto probatório, possuindo melhores condições de aferir as alegações trazidas pelo agravante;

Corroborando com o nosso entendimento, destaco interessante trecho do parecer ministerial que, ao analisar o caso em comento, bem asseverou:

“No caso em apreço, observa-se das informações prestadas pela autoridade coatora (id: 180233690), que apesar do executado tenha adimplido parcialmente o débito alimentar, os comprovantes de pagamento carreados aos autos não comprovando a quitação integral do valor correspondente às três últimas parcelas e as que venceram no curso do processo, nos termos do Art. 290, do Código de processo Civil e Súmula 309 do STJ .”

No mais, a jurisprudência tem constantemente se encaminhado para o entendimento de que o adimplemento parcial da obrigação alimentícia não obsta a decretação da prisão civil:

“HABEAS CORPUS – ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL – ORDEM DENEGADA. “
O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante.
” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019). (N.U 1009097-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021) (grifo nosso)

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. QUITAÇÃO. I.
O pagamento parcial da prestação alimentícia não gera a quitação da obrigação
. Mantida a r. sentença. II Apelação desprovida.” (TJ-DF - APC: 20150310009529, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2016 . Pág.: 299) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EMBARGOS DO DEVEDOR - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - INCONFORMISMO DO EMBARGANTE/EXECUTADO
- 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - 2. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ALIMENTAR - INACOLHIMENTO -
VERBA DEVIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA – APELO IMPROVIDO.1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da controvérsia, se estão presentes nos autos os elementos indispensáveis para o julgamento da lide. 2.
Impõe-se o prosseguimento da execução quando o embargante não comprova o pagamento da integralidade do débito executado.
(TJ/SC, AC 20150018838 Braço do Norte 2015.001883-8, 6a Câmara de Direito Civil, Rel. Monteiro Rocha, j: 29/03/2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a liminar de ID 173804190.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023